Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-49.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de conhecimento. Na origem, MARIA LÍDIA HONORATO VILLELA ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores em desfavor da operadora de seu plano de saúde, que passou a promover a cobrança de coparticipação do tratamento de quimioterapia contra câncer de mama, sob o argumento de que esse tratamento seria do tipo “seriado”, para o qual haveria previsão de cobertura de apenas 70% (setenta por cento), cabendo ao beneficiário o pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes. Informou ainda que, após reclamação à ouvidoria da operadora para que fosse retirada a cobrança da coparticipação, tal pleito foi acolhido, tendo sido reconhecido o erro quanto à cobrança, porém no mês subsequente novamente houve a cobrança no valor de R$ 51.505,65 (cinquenta e um mil quinhentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), mas somente em 05/12/2023 foi informada de que teria ocorrido um “erro na resposta anterior” e que a cobrança estava correta. Pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência, para que fosse mantida a continuidade do tratamento sem cobrança de coparticipação, bem como o depósito judicial da mensalidade de novembro de 2023. Ao final, requereu a confirmação da liminar e a condenação da ré à obrigação manter a continuidade do tratamento, sem cobrança de coparticipação, além da restituição da quantia desembolsada indevidamente em dezembro de 2023 e janeiro de 2024, respectivamente, nos valores de R$ 20.930,44 (vinte mil novecentos e trinta reais quarenta e quatro centavos) e R$ 30.845,27 (trinta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). A liminar foi parcialmente deferida “para determinar à parte ré que restabeleça/mantenha o plano de saúde da parte autora, mantidas as mesmas condições de preço e cobertura, sem cobrança de coparticipação para o tratamento de câncer com quimioterapia, no prazo de 72 horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$100.000,00.”. Foi autorizado ainda o depósito das mensalidades em atraso (ID. 65456625). Em contestação, a requerida sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; o exercício regular do direito de promover a cobrança da coparticipação, nos termos de seu regulamento; e postulou a revogação da liminar. Ao final, requereu fosse julgada improcedente a pretensão formulada na inicial (ID. 65456636). Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença, nos seguintes termos (ID. 65456657): “Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada de ID 191539495, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) DETERMINAR à ré que mantenha a continuidade do plano de saúde e o tratamento quimioterápico prescrito, sem cobrança de coparticipação, devendo a Autora arcar apenas com a contraprestação devida mensalmente à título de mensalidade; e b) CONDENAR a ré a restituir a quantia desembolsada indevidamente a título de coparticipação em dezembro de 2023 e janeiro de 2024, nos montantes de R$ 20.930,44 e R$ 30.845,27 (id 191387779), abatidas apenas as mensalidades ordinárias devida pela autora, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m a contar da citação. Independente de preclusão, diante dos depósitos das mensalidades feitas pela autora nestes autos, expeça-se alvará de levantamento em favor da requerida sobre estes valores e suas eventuais atualizações. Ante a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”. FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ interpôs apelação. Reiterou a tese defendida em contestação, quanto à regularidade da cobrança da coparticipação, e que a sentença teria violado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde. Ao final, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao seu apelo e por seu provimento, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (ID. 65456659). Contrarrazões (ID. 65456665). É o relatório. Decido. Embora a norma disposta no art. 1.012, § 4o, do CPC, admita a suspensão dos efeitos da sentença nas hipóteses em que “o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, esta norma de exceção não se revela aplicável à espécie. A plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade de provimento recursal, não se constata, a priori, sua presença. Embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões de apelação, não há como sobrestar a eficácia imediata da sentença, notadamente por ter confirmado a tutela provisória de urgência para que a autora pudesse continuar a receber o tratamento contra câncer, mesmo sem que tivesse efetuado o pagamento das mensalidades do plano de saúde, sem coparticipação. Deve-se considerar, ainda, que a sentença está fundamentada em abuso de direito, com violação à boa-fé objetiva, envolvendo a cobrança do plano de saúde da autora, circunstâncias sobre as quais torna-se imprescindível uma acurada análise do acervo probatório. Portanto, até que esta instância recursal reexamine a questão, especialmente os elementos de convicção quanto à efetiva violação da boa-fé objetiva e de alguma de suas figuras parcelares, conforme reconheceu o julgador a quo, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Ademais, o outro requisito para a concessão do efeito suspensivo ao apelo não se faz presente, pois, in casu, a atribuição do efeito suspensivo poderia causar um “risco de dano grave ou de difícil reparação” inverso, isto é, o perigo na demora seria causado em desfavor da recorrida, que seria privada de ter a continuidade de seu tratamento oncológico ou, ainda, a cobrança imediata por valores reconhecidamente indevidos pelo decisum a quo. Noutro vértice, o suplicante pode perfeitamente aguardar o julgamento de seu recurso sem que isto lhe cause prejuízos, quer sejam de ordem material ou processual, tendo em vista que a cobrança dos valores que, eventualmente, lhes sejam assegurados com o provimento de seu recurso poderá ser efetuada nos próprios autos. Assim, ausentes os requisitos legais para sobrestar a eficácia da sentença, o recurso interposto pela requerida deve ser recebido no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Com a preclusão desta decisão, faculto à apelante manifestar-se acerca de possível violação à dialeticidade recursal, pois não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto ao abuso de direito diante da violação à boa-fé objetiva. Consigne-se, para tanto, o prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator